Tribunal: TJMT
Processo: 0003718-36.2015.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003718-36.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jailson Prado da Silva (APELADO), RANIELLY GONCALINA LEITE - CPF: 706.398.331-87 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAILSON PRADO DA SILVA - CPF: 038.346.091-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003718-36.2015.8.11.0086

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JAILSON PRADO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE QUASE 82 KG DE COCAÍNA [80 TABLETES] – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – TRÁFICO EM LARGA ESCALA – OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [FUNDO FALSO NA CARROCERIA] – VEÍCULO PREPARADO – DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA [QUASE MIL QUILÔMETROS] – ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA [APROXIMADAMENTE, R$ 2.000,000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS)] – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO EXCLUÍDA – READEQUAÇÃO DA PENA DO RÉU –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de expressiva quantidade de droga], a forma de acondicionamento [80 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [fundo falso na carroceria do veículo], a distância a ser percorrida [quase mil quilômetros] e o elevado valor de mercado da substância apreendida, são elementos que revelam a dedicação do réu às atividades criminosas e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecido na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003718-36.2015.8.11.0086

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JAILSON PRADO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que condenou Jailson Prado da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sustentando que: a)
“a vultosa quantidade de droga apreendida parece crível pressupor que o apelado se dedica à atividade criminosa”
; b)
“o
modus operandi
da conduta, qual seja, o transporte da substancia em compartimento previamente preparado de camionete, objetivando dificultar a fiscalização por parte das autoridades competentes, atravessando com o veículo diversas fronteiras municipais, demonstra de forma clara que não era a primeira vez que tal crime era praticado”
.

Em contrarrazões, o réu pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003718-36.2015.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do inquérito policial que no dia 22 de agosto de 2015, por volta das 04h00min, na Rodovia MT-235, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, JAÍLSON PRADO DA SILVA, vulgo “TORA”, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, transportava e guardava 81,52 kg (oitenta e um vírgula cinquenta e dois quilogramas) da substância conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Colhe-se do procedimento investigativo que no dia 21 de agosto de 2015, a polícia federal recebeu informações de que uma caminhonete S10, de cor branca, estaria efetuando o transporte de entorpecente do município de Campo Novo dos Parecis/MT com destino desconhecido.

De posse da notícia, os agentes da lei intensificaram o policiamento, logrando localizar o citado veículo estacionado no pátio do Hotel Dois Irmãos, situado nesta cidade de Nova Mutum/MT.

Realizada a campana, os policiais federais abordaram o increpado, quando este conduzia o automóvel pela Rodovia MT-235, termo desta Comarca.

Ato contínuo, em diligência, os policiais constataram modificações na carroceria da caminhonete, razão pela qual retornaram com o veículo até a cidade de Nova Mutum/MT, ocasião em que, ao perceber que seria realizada revista minuciosa no automóvel, o denunciado confessou que transportava, em compartimento previamente preparado, a substância entorpecente apreendida nos autos.

Assim, realizada revista na carroceria, foram apreendidos 80 (oitenta) volumes envoltos por fita adesiva de cor marrom de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando o total de 81,52 (oitenta e um vírgula cinquenta e dois quilogramas).

É dos autos que, além do entorpecente, foi apreendido com o acusado o valor de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais).”

Extrai-se dos autos que, no dia
22.8.2015
, os policiais rodoviários federais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram a abordagem de uma camionete Chevrolet S10 [cor branca, ano 2012/2013, placa OAV-9224], conduzida pelo réu, e localizaram 81,52 kg de cocaína, divididos em 80 tabletes, que estavam ocultados em compartimentos na carroceria.

Na posse do réu ainda fora encontrada a quantia de R$ 865,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais).

Na sentença, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do apelado, como também reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, nos seguintes termos:

“De acordo com o que JAILSON PRADO DA SILVA respondeu às preguntas de seu interrogatório,
mencionou que estava passando por dificuldades financeiras e recebeu uma proposta para realizar o transporte da droga e aceitou, dizendo que para dirigir a caminhonete e entregar a droga no destino final receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais seriam pagos após a entrega do entorpecente, quando retornasse a Campo Novo dos Parecis/MT, por isso nem chegou a receber o dinheiro
. Ainda segundo o que foi relatado pelo réu, ele teria medo de revelar quem teria contratado os seus serviços, temendo pela integridade física de seus familiares,
dizendo também que havia recebido R$ 1.000,00 (um mil reais) para custear as despesas da viagem
.
Que teria pegado a caminhonete com a droga em Campo Novo dos Parecis/MT e o destino final seria Barra do Garças/MT, sendo que quando chegasse a esta cidade, era para deixar o veículo em um posto de combustível
.

O veículo em que a droga estava também não era de sua propriedade, alegando que o automóvel possuía documentação e que lhe foi entregue pela pessoa que lhe contratou
.

Outrossim, o denunciado informa que no momento de sua prisão em flagrante foi detido enquanto estava transitando na BR e que antes disso havia se hospedado no Hotel Dois Irmãos, em Nova Mutum.

O agente da Policia Federal Tomas Lício Macedo, ouvido perante o contraditório judicial
, em depoimento gravado no CD-R de fls. 240, menciona que teria sido solicitado para acompanhar o agente Cláudio Mineiro para realizar a diligência, pois
receberam uma denúncia de que em Nova Mutum havia uma S10, de cor branca, com placas de Goiás, que estaria transportando substância entorpecente
.

Colhidas as informações, passaram a fazer buscas pela região quando encontraram o automóvel indicado, sendo que na carroceria havia várias peças de trator e de carro. Que no momento da abordagem na rodovia, o réu estava muito nervoso e de início negou que o veículo tivesse sido alterado.

No momento em que os policiais federais mencionaram que iriam apreender o veículo e leva-lo para revista na superintendência, o denunciado confessou o crime e disse que havia drogas na caminhonete, sendo que ele mesmo teria aberto o compartimento onde o entorpecente estava escondido
.

Ademais,
o próprio denunciado disse que estaria levando a droga para a fronteira com o Estado de Goiás, não se recorda exatamente para qual local específico
.

Ainda para corroborar, em depoimento prestado na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso, o condutor da diligência, Cláudio Adolfo Lopes Mineiro, relatou o caso da seguinte forma, às fls. 08/09:

“é agente de Polícia Federal lotado na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal em Cuiabá; que na manhã do dia de ontem, 21/08/2015, em companhia de outros policiais, intensificou vigilância sobre um suposto esquema de tráfico de drogas que estaria utilizando um veículo Chevrolet S10, cor branca, com emplacamento no Estado de Goiás; que conhecedores do modus operandi das supostas quadrilhas, solicitaram apoio de outras forças atuantes na região, especialmente Campo Novo do Parecis e Nova Mutum; que já na noite de ontem, em companhia de outros policiais, dirigiu-se ao município de Nova Mutum e passou a levantar informações sobre a presença dos veículos suspeitos na cidade; que por volta das duas horas da manhã de hoje, 22/08/2015, localizou um veículo condizente com as informações, sendo uma Chevrolet S10, cor branca com emplacamento de Jussara/GO; que manteve vigilância sobre este veículo, quando por volta das quatro horas da manhã, o condutor da S10 saiu do hotel, conduzindo-a à MT-235 e ainda em Nova Mutum/MT, o depoente decidiu pela abordagem do suspeito; que entrevistando o motorista, agora identificado como JAILTON PRADO DA SILVA, o depoente notou que o mesmo estava extremamente nervoso e respondia com evasivas, além de apresentar incoerências em suas versões; que vistoriando superficialmente a caminhonete, o
depoente notou que havia sinais de adulteração das características originais do assoalho da carroceria; que o depoente e equipe conduziu o veículo e o suspeito à zona urbana da cidade, onde diante da constatação de que o veículo seria minuciosamente revistado, JAILSON começou a chorar e confessou que havia droga no compartimento preparado no assoalho da carroceria; que o veículo e suspeito foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Cuiabá, local onde foi retirada a tampa traseira e alguns anteparos de aço, não originais do veículo, os quais ocultavam uma gaveta, a qual, quando puxada, revelou a existência de tabletes de cocaína ora apreendidos, envoltos em fita adesiva e sacos plásticos embebidos em graxa; que a substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína
(...).”

Desta feita, a confissão do denunciado aliada ao depoimento judicial e extrajudicial dos agentes da Polícia Federal foi suficiente para nos trazer a certeza necessária para proferir um decreto condenatório.

(...)

Da dosimetria: (...)

Na terceira fase, analisando as causas de aumento e diminuição,
verifica-se que nenhuma causa de aumento se faz presente, apenas a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas
, a qual aplico no mínimo legal (1/6), tendo em vista a grande quantidade (81Kg) de entorpecente apreendido em poder do acusado.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei no 11.343/2006.”

Ao contrário do entendimento do juiz da causa, entendo que o réu não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

No caso, a prova oral produzida demonstra a apreensão de 80 (oitenta) tabletes de cocaína, com peso total de 81,52 kg, que estavam ocultados em compartimentos falsos na carroceria da caminhonete, ocupada pelo réu, cuja droga seria levada de Campo Novo do Parecis/MT a Barra do Garças/MT.

A cocaína transportada pelo agente possui alto valor de mercado, podendo custar, aproximadamente, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) – (“Mais escassa” no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/mais-escassa-no-mercado ilegal- cocaina-teve-alta-de-preco-neste-ano - acesso em 13.9.2021) –, não sendo plausível que a valiosa substância seria confiada a um “traficante ocasional”, de forma aleatória, e sem o mínimo de ajuste e preparação.

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de expressiva quantidade de droga] – tráfico em larga escala –, a forma de acondicionamento [80 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [fundo falso dentro da carroceria], a distância a ser percorrida [quase mil quilômetros] e o elevado valor de mercado da substância apreendida, são elementos que revelam a dedicação do réu às atividades criminosas.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, não permitem equiparar o réu aos agentes denominados “mulas” do tráfico.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal local formou sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito - o veículo conduzido pelo acusado foi especificamente preparado para tal fim
, pois foi acoplado um cilindro semelhante ao utilizado no sistema de freios, o qual, porém, não possuía cabos de ligação típico desse sistema, o que chamou a atenção policial (...)
a expressiva quantidade e natureza da droga (87 kg de cocaína), de alto valor comercial, a construção de compartimento específico para ocultação de cargas ilícitas
(...)
são circunstâncias que permitem concluir pela traficância profissional, não sendo crível a este juízo que a empreitada seria confiada a terceiro estranho
.”
(AgRg no HC 676.463/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

“Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de droga
(12 tabletes de cocaína que totalizaram mais de doze quilos), (...),
a promessa de pagamento (R$5.000,00), o uso de veículo preparado (dois compartimentos ocultos), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas
. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 614.033/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Com efeito, considerando o
quantum
da pena provisória [segunda fase] e a exclusão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n

o 11.343/2006 [terceira fase], transformo a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime prisional semiaberto estabelecido na sentença, pois não foi objeto do apelo ministerial.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para afastar a minorante do tráfico privilegiado, readequando a pena do réu
Jailson Prado da Silva para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, conservado o regime prisional semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021